Tribunal: TJSP
Processo: 0004819-31.2013.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
ção da prova pericial. Faturas emitidas com base em contrato de prestação de serviços de transporte. Pagamento da obrigação discutida não demonstrado. Laudo pericial conclusivo da ausência de quitação dos valores discutidos. Débito exigível. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0004819-31.2013.8.26.0161; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 08/07/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Afonso Bráz

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/07/2022

Data de publicação:

08/07/2022

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS. Duplicatas. Julgamento da lide após produção de prova pericial que não implica cerceamento de defesa. Homologação de laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório, por expert imparcial, de confiança do Juízo. Perito judicial que prestou dois esclarecimentos solicitados pela recorrente e ratificou a conclusão do laudo pericial. Descabida a pretensão de realização de

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS. Duplicatas. Julgamento da lide após produção de prova pericial que não implica cerceamento de defesa. Homologação de laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório, por expert imparcial, de confiança do Juízo. Perito judicial que prestou dois esclarecimentos solicitados pela recorrente e ratificou a conclusão do laudo pericial. Descabida a pretensão de realização de complementação da prova pericial. Faturas emitidas com base em contrato de prestação de serviços de transporte. Pagamento da obrigação discutida não demonstrado. Laudo pericial conclusivo da ausência de quitação dos valores discutidos. Débito exigível. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.